Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TRANSAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. EMPRÉSTIMO REALIZADO NA CONTA DO CORRENTISTA SEGUIDO DE PIX DE ELEVADO VALOR - OPERAÇÃO FORA DO PERFIL DO CLIENTE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 14 do CDC que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. Especificamente sobre o cometimento de fraudes em operações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 479, fixando a tese de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, em seu § 3o, estabelece que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado se comprovar que o defeito não existe ou houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Portanto, deveria o réu demonstrar que o autor não teria sido diligente ao utilizar o serviço de PIX ou mesmo que teria, por conta própria, alterado os limites diários de transferência pelo canal, o que não ocorreu, porquanto a própria instituição financeira reconheceu que foi fraudada por terceiro.
4. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários, deve ter os mecanismos necessários ao controle e segurança típicos da sua atividade, com vistas a impedir operações bancárias em valores discrepantes do perfil do consumidor.
5. No caso concreto, a falha na prestação do serviço está caracterizada, pois, ainda que o cliente tenha realizado as transações questionadas, o réu deixou de tomar os cuidados necessários ao permitir que contraísse empréstimo de alto valor e transferisse a pessoas desconhecidas, por meio de PIX, altas quantias, sem certificar-se da legitimidade das transações.
6. Apelação conhecida parcialmente, na parte conhecida, não provida. Preliminar rejeitada.